Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029384-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALBERI BAMPI - CPF: 437.997.109-06 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA
S
BANCÁRIA
S
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante, sob a alegação de insuficiência de comprovação da origem previdenciária dos montantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores bloqueados em contas bancárias do agravante, considerando sua origem alegadamente previdenciária e a necessidade de preservação da dignidade e da subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

1
. O art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de benefício previdenciário, bem como das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
, salvo hipóteses excepcionais.

2
. Restou demonstrado, nos autos, que os valores penhorados em uma das contas bancárias do agravante são provenientes de benefício previdenciário, indispensáveis à sua subsistência.

3
. Em relação aos valores
bloqueados na
outra conta, embora oriundos de transferências de familiares, demonstrou-se tratar de recursos de subsistência, igualmente protegidos pela regra de impenhorabilidade.

4
. A manutenção da penhora atentaria contra a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais que asseguram o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do agravante.

Tese de julgamento: “
Os valores provenientes de benefício previdenciário e aqueles indispensáveis à subsistência do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.747.645/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1370872/DF; TJ-MG, AI 10000212627921001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interpost
o
por
ALBERI BAMPI
,
em face da decisão

proferida
nos autos da ação de execução de título
executivo
judicial
pelo Juízo da
Vara Única de Nova Ubiratã/MT
,
movid
a

por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora dos montantes bloqueados nas contas bancárias de titularidade d
o
agravante.

Inicialmente, o agravante requer a concessão de justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

Sustenta o agravante que os valores penhorados em suas contas bancárias são provenientes de seu benefício previdenciário, além de constituírem montante inferior a 40 (quarenta)
salários-mínimos
, tratando-se de quantias impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Aduz que se trata de pessoa idosa e que o valor penhorado é destinado a proventos alimentares, sendo que o não desbloqueio coloca em risco sua subsistência.

A liminar foi deferida

(ID
246777668
)
, concedendo a justiça gratuita a
o
agravante, bem como determinando
a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Em suas contrarrazões (ID 250421158), o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
move
ação de execução de título executivo
judicial

contra
ALBERI BAMPI
,
diante do inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº B868833, no valor de R$ 25.729,74 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos).

Durante o trâmite da ação de execução, o exequente solicitou ao Juízo a realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD
, sendo deferido
no ID 134589282, na origem.

Foram realizadas buscas em dias diferentes, sendo localizados os valores de R$ 1.858,90 (Banco Bradesco S/A); R$ 902,57 (Banco do Brasil S/A); R$ 1.320,00 (Banco Bradesco S/A); R$ 35,10 (Banco do Brasil S/A); e R$ 73,94 (Banco do Brasil S/A).

De início, o Magistrado
a quo
deferiu o desbloqueio do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em razão de o executado ter comprovado que a quantia advém do provento da aposentadoria. Contudo, manteve a penhora dos demais valores (ID 141884295, na origem).

O agravante opôs embargos de declaração em razão da ausência de juntada do extrato SISBAJUD e de sua não intimação para manifestação. O Juízo acolheu os embargos, determinando a anexação aos autos do detalhamento do
SISBAJUD, com a intimação do executado para manifestação (ID 156766919, na origem).

Por conseguinte, após a juntada do extrato do SISBAJUD, o agravante se manifestou requerendo o levantamento dos demais valores bloqueados, anexando seus extratos bancários para demonstrar que a man
utenção da penhora compromete
sua subsistência (ID 159589373, na origem).

No entanto, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (ID 169902355, na origem):

“(...)

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, é incumbência
do executado comprovar
que os valores bloqueados são impenhoráveis. No caso, o executado, embora alegue que os montantes são oriundos de proventos de aposentadoria, não logrou êxito em demonstrar tal origem de maneira clara e inequívoca.

A documentação apresentada é insuficiente para comprovar que os valores bloqueados são integralmente provenientes de benefício previdenciário, especialmente considerando que os extratos bancários apontam movimentações atípicas, como recebimento de valores elevados por meio de PIX, o que enfraquece a tese de que se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.

Por
tal
razão, inexistindo, por parte do executado, a comprovação concreta de que a quantia bloqueada estava depositada para poupar, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE CONSTATADA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 8º, III, DA LEF E SÚMULA 414 DO STJ - IMPENHORABILIDADE. (...)
2
. Para a configuração da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, conforme interpretação dada pelo STJ ao art. 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provenham de verba alimentar ou decorram de única reserva financeira do executado.
3
. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(TJMT, N.U 1000704-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, publicado no
DJe
17/10/2023).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de Id, 159589373 e converto os valores bloqueados em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Com a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, na conta indicado no Id. 160418336.

Int
. Cumpra-se.
”

Inconformad
o
, o
agravante
pleiteia
pela reforma da
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Em anál
ise aos documentos juntados pelo
agravante na origem, nota-se que el
e

é
parte hipossuficiente e
que as
quantias
bloqueadas em suas contas bancárias são indispensáveis para o seu sustento.

Nesse contexto, afigura-se inviável a penhora,
haja vista que tais valores são
essenciais
para sua sobrevivência, sendo o caso de aplicação do
art
. 832 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
art
. 833, inciso IV, do CPC, prevê que:

“
Art. 833.
São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
,
as pensões
, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
,
os ganhos de trabalhador autônomo

e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;
(...)”
(
g.n
)

Passo outro, o inciso X do artigo
833
do
Código de Processo Civil
estabelece, por sua vez, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários-mínimos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, considerando que a subsistência digna do devedor deve ser preservada, e que valores que não ultrapassem 50
salários mínimos
são impenhoráveis. Confira-se:

(...) Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) A interpretação do STJ do
§ 2º
do art.
833
do
CPC/2015
é de que "(...)
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais
(...)" (
REsp
n. 1.747.645/DF
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe
10/8/2018). (...)
No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.
(...) (
AgInt
no
AREsp
1409101/RS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019) (
g.n
)

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art.
833
3,
IV
, do
CPC/2015
5 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(art.
833
,
IV
,
§ 2º
,
NCPC
). (...) (
AgInt
no
AREsp
1370872/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/05/2019,
DJe
21/05/2019) (
g.n
)

Os precedentes estão alinhados à situação do recorrente, pessoa manifestamente hipossuficiente, sendo que a manutenção da constrição atenta contra a dignidade da vida humana.

No caso, constata-se, pelos extratos bancários anexados pelo agravante nos autos da ação de execução, que a quantia penhorada em sua conta no Banco Bradesco é proveniente de seu benefício previdenciário.

Quanto aos valores constritos em sua conta no Banco do Brasil, verifica-se que se trata de quantias ínfimas, supostamente oriundas de transferências bancárias de seus familiares. Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram que são valores que compõem o necessário para sua subsistência, sendo, portanto, descabido manter o bloqueio.

Portanto, de acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos
,
entendo que
os valores penhorados pelo juízo de primeiro grau são
,
de fato
,
impenhoráveis
, por força do artigo833

do
CPC
.

Sobre a matéria, seguem entendimentos jurisprudenciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES RECEBIDOS DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família.
Demonstrado que os proventos auferidos pelo devedor se mostram no limite da manutenção da sua dignidade, impõem-se o indeferimento da penhora.
Recurso conhecido e provido.
V.v
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SISBAJUD - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBAS PREVIDENCIÁRIAS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV, CPC. O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos.
No caso concreto, demonstrado que o executado/agravante recebe benefício previdenciário em sua conta bancária, o indeferimento da penhora, em relação ao valor correspondente ao benefício previdenciário, é
medida
que se impõe.
”
(TJ-MG - AI: 10000212627921001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)
(
g.n
)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de
desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora "
on

line
" –
Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em conta corrente e caderneta de poupança (R$324,63 e
R$.
610,00, respectivamente), de pessoa manifestamente pobre e sem recursos, até para preservação da sua subsistência e dignidade humana
– Ainda que se trate de crédito de honorários de advogado,
o valor pode ser irrisório para o credor, mas é de importância vital para a devedora – Constrição afastada – Recurso provido
.
”
(TJ-SP - AI: 20689503220208260000 SP 2068950-32.2020.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
(
g.n
)

Ademais, destaca-se que o exequente não está impedido de receber a dívida, havendo outras modalidades disponíveis que facilitam o adimplemento do débito, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ALBERI BAMPI
,
a fim de que
sejam

desbloqueados
os valores penhorados em suas contas bancárias.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024